Tribunal: TJDFT
Processo: 0723100-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO N.: 0723100-05.2022.8.07.0000 IMPETRANTE: FLAVIO AUGUSTO FONSECA PACIENTE: RODRIGO DE ALENCAR DOMINGOS AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de RODRIGO DE ALENCAR DOMINGOS, preso preventivamente desde 26 de junho de 2022, pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 129, caput, c/c 147, caput, 150, §1o, e 163, Parágrafo único, inciso I, todos do Código Penal. Em breve resumo, aduz o impetrante que o paciente foi preso em flagrante em 25/06/2022 e, conquanto ausentes os requisitos legais, teve a sua prisão convertida em preventiva. Diz que, para o preenchimento dos requisitos exigidos pelo artigo 313, Inciso I, do CPP, o Magistrado cumulou as penas de todos os crimes imputados ao paciente. Assevera que a manutenção da prisão do paciente não pode prevalecer, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua revogação e concessão de outras medidas cautelares, nos termos dos artigos 316 e 319, ambos do CPP, não estando presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva. Aponta condições pessoais favoráveis ao paciente, como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, e que o delito imputado seria um fato isolado em sua vida. Afirma que a gravidade abstrata do delito não é fundamento hábil à manutenção da prisão, não subsistindo evidências de que a sua liberdade seja capaz de colocar em risco a ordem pública. A manutenção da prisão se afigura, no caso, antecipação de pena, malferindo o princípio da presunção de inocência. Expõe que o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do paciente, a qual foi recebida pelo Juízo tão somente com relação ao delito do art. 163, Parágrafo único, inc. I, do Código Penal, em razão da possibilidade de composição civil quanto aos delitos remanescentes. Contudo, o Juízo de origem não reavaliou a questão relativa à prisão preventiva, tendo em vista que o referido delito comina pena máxima de três anos, sendo incabível, portanto, a prisão preventiva. Colaciona precedentes. Pede a concessão da ordem liminarmente, para que seja determinada a expedição do alvará de soltura em favor do paciente. Subsidiariamente, que seja determinada a substituição da prisão por medidas cautelares diversas. No mérito, a confirmação da medida. Acrescento que o pedido liminar foi indeferido pela decisão de Num. 37253354. Informações prestadas ao Num. 37440455. Manifestação do Impetrante ao Num. 37739339 pela desistência do writ, em razão da perda do objeto. DECIDO. Conforme manifestação do Impetrante, corroborada pela juntada da decisão proferida pelo Juízo de origem (Num. 37739343)), o paciente foi posto em liberdade. Tal circunstância enseja a perda do interesse processual, visto que o objeto do pedido consistia justamente na colocação do paciente em liberdade. Em face do exposto, julgo prejudicado o presente habeas corpus, com fulcro nos artigos 659 do Código de Processo Penal e 89, inciso XII, do Regimento Interno do TJDFT. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Brasília/DF, 26 de julho de 2022 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator